Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728704-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Conheço do Agravo de Instrumento interposto, uma vez presentes os necessários pressupostos de admissibilidade. Ratifico os termos da Decisão de ID Num. 28821355, proferida em regime de plantão. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 10:19:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora